Tribunal: TCU
Processo: 002.109/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Brasileiro de Turismo/Embratur-Ministério do Turismo, em desfavor de João Luiz dos Santos Moreira (CPF XXX.061.890-XX), na condição de presidente da Federação Brasileira de Convention & Visitors Bureaux - FBC&VB (CNPJ 03.487.391/0001-09), tendo em vista o não encaminhamento da documentação exigida para a prestação de contas do Convênio n. 4/2007 (Siafi 592862), celebrado entre o Embratur e a FBC&VB, com o objetivo de promover o turismo, tendo por objeto o apoio logístico e operacional para a Embratur em ações de promoção no mercado internacional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Brasileiro de Turismo/Embratur-Ministério do Turismo, em desfavor de João Luiz dos Santos Moreira, na condição de presidente da Federação Brasileira de Convention & Visitors Bureaux - FBC&VB, tendo em vista a não comprovação da realização integral de todas as etapas de projeto financiado por meio do Convênio 4/2007 (Siafi 592862), celebrado entre a Embratur e a FBC&VB, tendo por objeto "o apoio logístico e operacional para a Embratur em ações de promoção no mercado internacional"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19; 23, inciso III; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 209, 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. considerar revel o Sr. João Luiz dos Santos Moreira; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. João Luiz dos Santos Moreira e da Federação Brasileira de Convention & Visitors Bureaux - FBC&VB; 9.3. condenar, solidariamente, a Federação Brasileira de Convention & Visitors Bureaux - FBC&VB e o espólio do João Luiz dos Santos Moreira ou, caso tenha havido a partilha, seus herdeiros, até o limite do patrimônio transferido, ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 79.326,52 29/8/2007 120.000,00 26/10/2007 419.502,37 1°/12/2008 9.4. aplicar à Federação Brasileira de Convention & Visitors Bureaux - FBC&VB a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.5.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelos responsáveis, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal, para ajuizamento das ações que entender cabíveis.